Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007972-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS – IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA – MATÉRIA ESTRANHA À SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante a tese fixada no paradigma REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

2. Não deve ser conhecido o Agravo Interno que impugna o capítulo do acórdão que não foi decidido com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 187356183).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral, quando assim dispuser expressamente o respectivo Plano de recuperação judicial”.

Asseveram que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustentam que
“a mitigação da regra estabelecida no Art. 49, § 1º da LRF para a supressão das garantias reais e fidejussórias, aplica-se a TODOS os credores habilitados no plano recuperacional, e NÃO somente àqueles que anuíram com o plano”.

Requerem o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 191317707).

Contrarrazões no id 193993163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, o
s Agravantes alegam, em síntese, que
“conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral, quando assim dispuser expressamente o respectivo Plano de recuperação judicial”.

Asseveram que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia de credores, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano de reestruturação que prevejam a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustentam que
“a mitigação da regra estabelecida no Art. 49, § 1º da LRF para a supressão das garantias reais e fidejussórias, aplica-se a TODOS os credores habilitados no plano recuperacional, e NÃO somente àqueles que anuíram com o plano”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à arguição de ofensa aos artigos 47, 59 e 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 2º, § 2º, da Lei de Alienação Fiduciária (LAF), da Lei nº 11.101/2005; e 49-A do Código Civil, ao argumento de que

“todos os créditos contraídos pela empresa Recuperanda, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou da relação de credores apresentada pela devedora e da relação de credores ofertada pelo Administrador Judicial, conforme edital devidamente publicado, restaram novados”.

Com efeito, neste ponto, o Agravante assevera que o fato de o principal devedor se encontrar em recuperação judicial impede que os bens dos garantidores respondam pela dívida.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que
“os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas. Portanto, conclui-se que a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação”. (id 173174183 - Pág. 7)

Tanto é assim, que em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora nada decidiu, o que implicou na inadmissão recursal com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

Diante desse quadro, denota-se que o argumento levantado nas razões do presente Agravo Interno se refere à questão diversa daquele que ensejou a aplicação do Tema 885, a qual, inclusive teve como fundamento de inadmissão a incidência da Súmula 211/STJ (artigo 1.030, V, do CPC), de modo que o recurso cabível, neste ponto, é o Agravo em Recurso Especial, previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024